Tribunal: TCU
Processo: 005.713/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 3.680/2021  2a Câmara, proferido nos autos que apreciou atos de admissão de pessoal emitidos pela empresa pública embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal contra o Acórdão 3680/2021-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos deste processo que apreciou atos de admissão de pessoal emitidos pela empresa pública ora recorrente em benefício dos Srs. Almir do Carmo Nunes e Dirceu Cardoso Junior e da Sra. Viviane Cristina Beck Paz de Oliveira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta Deliberação à embargante e aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.